Tribunal: TJDFT
Processo: 0705670-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705670-40.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 113170247 dos autos originários n. 0715333-44.2021.8.07.0001), proferida em ação revisional c/c indenização, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos a uma das varas cíveis da comarca de Unaí-MG. Fundamentou o juízo a quo: Nota-se que nenhuma das partes possui domicílio abrangido por esta circunscrição judiciária. O autor, na tentativa de comprovar o seu domicílio, apresenta conta de energia elétrica em nome de terceiro, conforme documento de Id. 109890327. O requerido, por sua vez, comprova que o autor possui domicílio no município de UNAI/MG, conforme conta de água e esgoto de Id. 106828178 e demais documentos acostados aos autos. Somando-se a tudo isso, foi eleito o foro da Comarca de Unaí-MG, para conhecer e dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente negócio jurídico, renunciando as partes a qualquer outro foro por mais privilegiado que seja, conforme Cláusula 19a do contrato firmado entre as partes (Id. 91205329). Ainda que eventualmente venha a ser reconhecida a relação de consumo, é defeso à parte escolher aleatoriamente o juízo para julgamento da demanda, desconsiderando as normas legais de competência. Portanto, considerando a distribuição aleatório do feito por parte do autor, esquivando-se o juízo natural para julgamento da causa, acolho a preliminar de exceção de incompetência suscitada em contestação e determino a redistribuição do feito a uma das varas cíveis da Comarca de Unaí-MG. O agravante narra que a ação originária trata do atraso na entrega de imóvel proveniente de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, configurando, portanto, relação de consumo. Destaca possuir dois domicílios: um em Brasília e outro em Unaí, salientando a prerrogativa do consumidor de escolher o foro para ajuizamento da ação, com base nos artigos 6o, inc. VIII e 101, inc. I, do CDC. Afirma que “a cláusula que elege o foro nos contratos de relação de consumo é relativa, havendo sempre que se levar em consideração que cabe ao consumidor o direito de escolher entre a cláusula de eleição do foro ou do seu domicílio”. Defende a inaplicabilidade da regra inserta no art. 47 do CPC, que estabelece a competência do juízo da situação do bem, pois a demanda não envolve direitos reais, mas matéria de natureza obrigacional. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim reconhecer a competência do juízo originário para julgamento do feito. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Podem as partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual. Tratando de relação de consumo, como na espécie, a jurisprudência do STJ orienta que a competência é de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020. Grifado) No caso, as partes elegeram o foro contratual da Comarca da cidade de Unaí-MG “para conhecer e dirimir eventuais dúvidas oriundas do presente negócio jurídico, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja” (Cláusula 19, id. 91205329 – p. 8 na origem). O agravante sustenta a competência deste Tribunal, ao argumento de que possui dois domicílios, um em Unaí e outro em Brasília, tendo optado pelo ajuizamento da demanda no Distrito Federal, com amparo nos artigos 6o, inc. VIII e 101, inc. I, do CDC. Todavia, conforme consignado na decisão combatida, os documentos acostados não demonstram o domicílio do agravante na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. De fato, os documentos estão em nome da filha do agravante (id. 109890314, 109890325, 109890327 na origem), não servindo, portanto, como prova da residência do recorrente no Distrito Federal. De outro lado, a conta de água e esgoto, bem como a notificação extrajudicial juntadas pelo agravado (id. 106828178, 106832598 – p. 1 na origem) comprovam que o agravante reside em Unaí-MG. De todo modo, inviável o exame de documento (id. 32982368 – p. 7) em sede de agravo de instrumento se, embora submetido à apreciação na origem, não foi analisado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse quadro, não há falar em competência absoluta para fins de proteção dos direitos do consumidor, devendo prevalecer a cláusula de eleição de foro assentada pelas partes em contrato. Logo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não sobressai qualquer invalidade na cláusula, porquanto fora fixada por partes plenamente capazes. Com efeito, o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes (art. 63, § 2o, do CPC). E, nada obstante haja previsão de prorrogação da competência relativa se não alegada oportunamente (art. 65 do CPC), na hipótese dos autos, a questão foi suscitada em contestação, impondo ao juízo da causa o declínio da competência para o juízo do foro eleito. Confiram-se os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63 DO CPC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É preciso considerar a existência de cláusula de eleição de foro, aposta de forma expressa no contrato de locação, elegendo foro diverso do lugar da situação do imóvel. 2. A modificação da competência ajustada entre as partes só pode ser afastada mediante flagrante abusividade, ou seja, se evidente o prejuízo ao exercício do direito de defesa, ex vi do art. 63 do CPC. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser examinada, exclusivamente, sob o enfoque da dificuldade da parte aderente em promover a sua defesa, o que, em tempos de processo judicial eletrônico, torna-se inverossímil. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296737, AGI 0722537-79.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 28/10/2020, DJe 11/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, AGI 0724658-17.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 18/3/2020, DJe 4/5/2020) Nesse mesmo sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.660.079/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator